Tribunal: TJDFT
Processo: 0705637-47.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. ARTIGO 85, §11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC/15). ESCOPO PUNITIVO. DESESTÍMULO À INTERPOSIÇÕES REITERADAS. RECURSO ÚNICO DA PARTE AUTORA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. CONTRADIÇÃO RECONHECIDA. EXCLUSÃO DA MAJORAÇÃO RECURSAL.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Para efeito do manejo dos embargos de declaração, ocorre a ‘contradição’, na acepção do dispositivo supracitado, quando a decisão apresenta pressuposições, proposições ou conclusões incombináveis entre si na fundamentação, no dispositivo, ementa ou no acórdão que prejudiquem mínima e logicamente as conclusões do voto.
3. No caso, a fim de melhor elucidar os termos da correção, necessária uma pequena regressão objetiva de dois momentos processuais: (i) a sentença foi favorável à parte autora e condenou a parte ré em honorários sucumbenciais; e (ii) apelação interposta somente pela parte autora, que teve o seu recurso parcialmente provido.
4. Não há se falar na espécie em majoração pelos honorários recursais previstos no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, que não possuem a finalidade de acrescer a remuneração do causídico em razão do manejo dos recursos, mas pretendem desestimular a interposição reiterada de recursos.
5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que somente é cabível a majoração da verba honorária sucumbencial, a teor do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: (a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; (b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e (c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. Precedentes TJDFT.
6. Deve ser sanada a contradição no acórdão para adequação às proposições que amparam os fundamentos do parcial provimento ao recurso da parte apelante/autora, única recorrente na ocasião, a fim de que seja afastada a majoração dos honorários recursais estabelecida no acórdão embargado.
7. Embargos de declaração conhecidos e providos.